Tribunal: TJBA
Processo: 8009892-68.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009892-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOSEFINA FELIX DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFESA PROTOCOLADA NOS PRÓPRIOS AUTOS. INDEFERIMENTO LIMINAR POR INADEQUAÇÃO DA VIA. VÍCIO SANÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO MÉRITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória (ID 99045036) que indeferiu liminarmente a peça defensiva protocolada nos próprios autos da execução sob a denominação de "Contestação" (ID 515104670). O juízo de origem considerou a inadequação da via como erro grosseiro, por desobediência ao rito dos embargos à execução em apartado, determinando o prosseguimento imediato dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a protocolização de defesa nos próprios autos da execução, em vez de distribuição por dependência em autos apartados, configura erro grosseiro insuscetível de correção ou vício procedimental sanável à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O modelo processual civil contemporâneo é regido pelos princípios da
primazia do julgamento de mérito
e da
cooperação
, conforme os arts. 4º e 6º do CPC. Tais normas impõem ao magistrado o dever de priorizar a solução integral da lide, evitando que formalismos excessivos e obstáculos procedimentais superáveis impeçam a análise de questões relevantes.

4 - A apresentação de defesa diretamente nos autos da execução, embora em desacordo com o art. 914, § 1º, do CPC, constitui vício sanável e não erro grosseiro. Verificada a
tempestividade
da manifestação em relação ao prazo legal previsto no art. 915 do CPC, o magistrado deve oportunizar a regularização do procedimento em vez de indeferir a peça liminarmente.

5 - O princípio da
instrumentalidade das formas
, consagrado no art. 277 do CPC, estabelece a validade do ato que, realizado de outro modo, alcança sua finalidade essencial. No caso vertente, a protocolização não impediu o exercício do contraditório pelo exequente, que apresentou contraminuta (ID 101135274), inexistindo prejuízo processual que justifique a anulação do ato.

6 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a oposição de embargos nos próprios autos da execução permite o aproveitamento da manifestação defensiva. A anulação da decisão recorrida é medida necessária para garantir a apreciação das matérias de ordem pública suscitadas, como a nulidade por falta de intimação e a inexistência de título executivo.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento para anular a decisão interlocutória (ID 537973452) e determinar que o juízo de origem receba a peça defensiva (ID 5104670) como embargos à execução, ordenando sua regular redistribuição por dependência e autuação em apartado.

Tese de julgamento: "A protocolização de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, desde que tempestiva, configura vício procedimental sanável, devendo-se autorizar a regularização do feito em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 277, 914, § 1º, e 915.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.169.979/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.11.2025; STJ, REsp n. 2.206.445/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8009892-68.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
Espólio de Josefina Felix da Silva
, representado por seu inventariante José Rogério Félix Remígio, e como
Agravado o Banco do Brasil S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema